Tribunal: TJSP
Processo: 2024655-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 561565/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata da paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 561565/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata da paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso em comento (ré primária e a quantidade de entorpecente não ser relevante), é o caso de revogação da prisão preventiva, visto que não há evidências nos autos de que a paciente causará perigo à ordem pública - Ordem concedida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe o artigo 319, inciso I, II e IV, do CPP.